Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704452-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a advogada VANESSA VITÓRIA OLIVEIRA, OAB/DF 61.318, substabelecida no ID no 51206185, para que apresente as razões recursais no prazo de 08 (oito) dias. Em caso de não apresentação das razões no prazo legal, considerando que o apelante já foi intimado pessoalmente para tanto e deixou transcorrer in albis o prazo (ID no 49743059), remetam-se imediatamente os autos à Defensoria Pública para que seja oferecida as razões recursais no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador